Tribunal: TJPA
Processo: 0806098-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806098-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: OELCIO MOISES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806098-30.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801218-76.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: OELCIO MOISES PEREIRA

IMPETRANTE: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB PA 8.020

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Oelcio Moisés Pereira, preso em flagrante no dia 18/03/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após ser flagrado transportando cerca de 25,6 kg de
Cannabis sativa
acondicionados em 25 latas de leite em pó. A impetrante alega ausência de fundamentação idônea e de requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente de responder o feito em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e de requisitos legais; (ii) examinar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelo modus operandi do paciente, consistente no transporte intermunicipal da substância ilícita.

4.

A fundamentação da decisão atacada apresenta elementos concretos quanto à necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e dos indícios de possível envolvimento do paciente com organização criminosa.

5.

A alegação de desconhecimento do conteúdo transportado configura matéria de defesa que demanda instrução probatória, não sendo suficiente para afastar os indícios de autoria neste momento processual.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, notadamente em grandes quantidades, justifica a imposição da prisão preventiva como meio de contenção à reiteração delitiva.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula nº 08 do TJPA.

8.

A substituição da

custódia por medidas cautelares diversas não se mostra viável diante da presença dos pressupostos legais do art. 312 do CPP e da insuficiência dessas medidas para atender às finalidades da prisão preventiva no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada concretamente na gravidade do crime, quantidade de droga apreendida e indícios de envolvimento com organização criminosa.

2.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da medida preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A substituição da prisão por cautelares diversas é incabível quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806098-30.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801218-76.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: OELCIO MOISES PEREIRA

IMPETRANTE: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB PA 8.020

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
OELCIO MOISES PEREIRA,
contra ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, proferido nos autos de nº 0801218-76.2025.8.14.0070.

Consta na impetração que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 18/03/2025, por ter em depósito e/ou guardar drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se,
in casu
, de 25 (vinte e cinco) latas de leite NESTLE NAN OPTI PRO de 900 gramas, contendo o total de 25,590 kg (vinte e cinco quilos, quinhentos e noventa gramas) da substância THC (Tetrahidrocanabinol), vulgarmente conhecido como “maconha”, incorrendo supostamente na prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Aponta a impetrante constrangimento ilegal, decorrente da utilização de fundamentação inidônea, além da ausência de requisitos legais na decisão que converteu a segregação flagrancial em preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, com base na reunião de condições pessoais favoráveis pelo coacto (primário, residência fixa e ocupação lícita) para responder o feito em liberdade.

Neste contexto, pugna liminarmente pela substituição da medida extrema por cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 25858256).

O Juízo Originário atendeu a solicitação em de 07/04/2025, por meio do Ofício nº. 23/2025-GAB (Id. 26065381).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 26403502).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão específica do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Análise da Necessidade da Prisão Preventiva
: No que concerne à análise dos pressupostos da prisão preventiva, verifico que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria. Conforme o auto de apreensão,
mais de 20 kg de drogas encontrados no interior do veículo conduzido pelo flagranteado.

No Relatório de Investigação já estava identificado o indiciado e seu veículo como suspeitos na prática de tráfico de drogas em Abaetetuba
. Ademais,
os relatos policiais indicam que o veículo foi monitorado e que, ao ser abordado, o acusado demonstrou nervosismo, além de demorar a se identificar, o que motivou a revista no automóvel e a apreensão da droga
.
A defesa do investigado apresentou uma versão alegando desconhecimento sobre o conteúdo transportado, afirmando que teria sido contratado por terceiro para levar a carga a Belém.
Todavia, essa alegação demanda instrução probatória, não sendo suficiente, neste momento, para afastar os indícios de envolvimento no crime. III. Fundamentação da Necessidade da Prisão Preventiva: Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, dado o alto potencial lesivo do crime de tráfico de drogas, principalmente em
grande quantidade
, bem como a instrução criminal, evitando a
interferência nas investigações
, que ainda buscam esclarecer o grau de envolvimento do acusado e, a aplicação da lei penal, pois
a conduta sugere risco de reiteração criminosa
,
dada a relação prévia do acusado com a investigação policial
. Além disso, o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, conforme Lei 8.072/90, e a
quantidade expressiva
de substância apreendida
indica possível associação criminosa
. Dessa forma, para
assegurar a ordem pública e a instrução criminal
, entendo ser necessária a decretação da prisão preventiva do investigado, até que a investigação aponte com maior precisão seu nível de envolvimento na organização criminosa.

(...)” [
destaquei
]

A fundamentação declinada encontra concretude no caso do paciente, visto que a quantidade e o
modus operandi
do coacto (transporte intermunicipal) delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito é fundamento que indica a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Ressalta-se ainda
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[2]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(AgRg no RHC n. 173.374/BA , Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro , DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 24/3/2023).

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 23/06/2025